Tribunal: TJSP
Processo: 1001267-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Custos operacionais em razão de serviços extraordinários prestados pela CET – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cobrança, em tese, autorizada pela Lei Municipal no 14.072/05 – Natureza jurídica de preço público – Constitucionalidade declarada pelo Col. Órgão Especial – Caso concreto, entretanto, que não se enquadra no

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Custos operacionais em razão de serviços extraordinários prestados pela CET – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cobrança, em tese, autorizada pela Lei Municipal no 14.072/05 – Natureza jurídica de preço público – Constitucionalidade declarada pelo Col. Órgão Especial – Caso concreto, entretanto, que não se enquadra no conceito de evento particular a autorizar a cobrança de custos operacionais por parte da CET, nos termos da Lei Municipal no 14.072/05 – Incêndio que atingiu a sede da empresa a ré, a exigir a reorganização do tráfego local – Ausência de prestação de serviço extraordinário pela CET na hipótese, mas de mero cumprimento de seus deveres institucionais no atendimento de interesse preponderantemente público – Precedentes – Apelação a que se nega provimento.